Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742805-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALBANO JOSÉ ROCHA TEIXEIRA RECORRIDOS: ELISÂNGELA SMOLARECK, FELIPE ROCHA DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Reiteração de alegação preclusa. Ato ordinatório sem decisão. Recurso inadmissível. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo recorrente contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por se tratar de questão anteriormente decidida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se o pedido de reconsideração pode reabrir o prazo para interposição de recurso contra decisão preclusa; (ii) determinar se ato ordinatório pode ser objeto de recurso. III. Razões de decidir 3. A decisão original de ID 209521735, que rejeitou as alegações do recorrente, alcançou a preclusão em 25/09/2024. 4. Em relação ao ato ordinatório de ID 213343671, tratou-se apenas de determinação para apresentação de planilha atualizada de débito, sem conteúdo decisório, o que inviabiliza a interposição de recurso. 5. O recurso é manifestamente inadmissível por tratar-se de reiteração de pedido já decidido, nos termos do art. 932, III, do CPC. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: art. 932, III, do CPC. O recorrente alega violação aos artigos 141, 492 e 914, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a turma julgadora se recusou, injustificadamente, a apreciar “questão que lhe foi colocada tempestivamente” (ID 69719578, pág. 2). Afirma, assim, que deve ser afastado o fundamento da preclusão, com a correlata admissão do agravo de instrumento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 141, 492 e 914, todos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos assentou pela ocorrência de preclusão, fazendo constar: “Consultados os autos de origem, verifica-se que de fato as alegações do recorrente restaram rejeitadas através da Decisão de ID 209521735, já atingida pela preclusão na data de 25.09.2024, conforme certificado pela Secretaria da Vara de origem no ID Num. 212536681 - Pág 1. O presente recurso, contudo, só foi interposto na data de 07/10/2024. O pedido de reconsideração, conquanto lícito, não reabre a discussão para gerar reabertura do prazo recursal. No caso, o ato seguinte à decisão preclusa, ID Num. 213343671 - Pág. 1, apenas determinou-se que a parte exequente apresentasse planilha atualizada do débito diante do pedido de penhora de bens móveis, nada decidindo. Ou seja, um ato meramente ordinatório, contra o qual não cabe qualquer recurso.” (ID 68719819, pág. 19). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012